Tribunal: TJDFT
Processo: 0735175-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735175-08.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO RÉU ESPÓLIO DE: PAULO ROBERTO PEREIRA LEITE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA – SICOOB EXECUTIVO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Recanto das Emas/DF, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0701344-77.2022.8.07.0019, ajuizada pela agravante em desfavor do ESPÓLIO DE PAULO ROBERTO PEREIRA LEITE. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 206978365 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Ministério da Economia e à Caixa Econômica Federal, por entender que é ônus do credor promover diligências para localização de bens do devedor aptos à satisfação do crédito. A agravante sustenta que, em consulta ao sistema SISBAJUD, houve parcial bloqueio de ativos financeiros do executado, no valor de R$ 1.558,53 (mil quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos). Afirma que a busca por veículos automotores, com a utilização do sistema RENAJUD, resultou na identificação de bem de titularidade do devedor, descrito como FIAT/TEMPRA OURO 16V, Placa JDZ7720/DF, mas que os sucessores do de cujus não estão na posse do veículo. Alega que, de acordo com informações constantes da ação de inventário no 070378616.2022.8.07.0019, em trâmite perante a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, o falecido devedor possui saldo de R$ 4.833,59 (quatro mil oitocentos e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos) a receber do Ministério da Economia, seu órgão empregador, o que seria suficiente para amortizar parcela considerável da dívida exequenda. Argumenta que, não tendo sido encontrados bens para a satisfação da dívida, exsurge a necessidade de cooperação, porquanto o pedido de informações ao órgão empregador não pode ser requerida diretamente pelo exequente. Ao final, a agravante postula pelo recebimento do agravo de instrumento no efeito devolutivo. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, a fim de determinar a expedição de ofício à Divisão de Orientação e Pagamento de Exercícios Anteriores do Ministério da Economia, no intuito de que eventuais valores devidos ao agravado sejam depositados à disposição do Juízo a quo. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados sob o IDs 63188942 e 63188944. É o relatório. Verifico que a agravante não postulou ou fundamentou pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de agosto de 2024 às 15:33:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora